Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739325-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEAO, GIORDANO GARCIA LEAO, LEONARDO PEREIRA GARCIA LEAO, ELIANA PEREIRA GARCIA LEAO, ADRIANO DIEGO SILVA DE SOUSA, VILLA FITNNES VALPARAISO 2 ACADEMIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre a aplicação do TEMA 1076 do STJ no caso concreto. Após retornem-se conclusos para rejulgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator